Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. SOLIDÁRIA. OBJETIVA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. GARANTIDOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a empresa embargante se insurge quanto a validade da multa administrativa que constitui a Execução Fiscal originária, advinda de processos administrativos que apuraram reclamações a respeito de defeitos nos produtos comercializados pela empresa, por intermédio do órgão fiscalizador.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 18 e 34, prevê a solidariedade entre os fornecedores pelos vícios dos produtos, o que permite a cobrança em desfavor de qualquer um daqueles que pertencem a cadeia de fornecimento e comercialização do bem, seja para a substituição, a devolução de valor pago ou abatimento proporcional do preço, além das perdas e danos.
2.1. A responsabilidade, além de solidária, será objetiva, independente de dolo ou culpa daquele que fornece ou comercializa o produto.
3. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.